Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Processo : 0737383-96.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 168136372 dos autos originários n. 0730197-58.2019.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado-agravante Sóstenes, via SISBAJUD. Entretanto, em razão de inconsistência sistêmica, não é possível acessar os extratos bancários e declarações de imposto de renda que a parte agravante afirma ter colacionado aos autos de origem ou os documentos referenciados no agravo de instrumento de ids. 165438777, 165443110, 165443106, 165443108, 165443109 dos autos de origem. Assim, à parte agravante para que instrua o recurso com os documentos de ids. 165438777, 165443110, 165443106, 165443108, 165443109 dos autos de origem e, facultativamente, com outras peças que reputar úteis, conforme art. 1.017, inc. III e §5o do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator